Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição Processo n. 0724554-88.2020.8.07.0000 Requerente Distrito Federal Requerido Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção aos sucessivos negócios processuais celebrados pelas partes entre 1/3/2019 e 6/7/2020, com a finalidade de adimplemento das obrigações de fazer determinadas na sentença proferida em 6/12/2018 no julgamento da ação civil pública n. 0705516-41.2017.8.07.0018; à alegação de perda do objeto por fato superveniente à resolução do mérito da lide e à notícia de tratativas para celebração de termo de ajustamento de conduta pelas partes, considero indispensável a prévia manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ao pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal à apelação interposta nos autos daquela ação coletiva, que se encontra em processamento perante o juízo de origem. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Após, retornem conclusos para decisão. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora